Tribunal: TJES
Processo: 0005331-13.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Imissão
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005331-13.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALTON MONERAT FAGUNDES
APELADO: ANTONIO MARCOS ROCHA PEREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005331-13.2014.8.08.0021

APELANTE:

DALTON MONERAT FAGUNDES

APELADO:
ANTONIO MARCOS ROCHA PEREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2279193, fls. 71-79) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Imissão na Posse.

O Apelante (ID 2279197, fls. 19-25) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) restou comprovada a existência de união estável entre o Apelante e a genitora do Apelado; 2º) o Apelante e a genitora do Apelado firmaram um termo de compromisso (fl. 58) no qual restou estabelecido que em caso de falecimento desta o primeiro teria o usufruto do imóvel descrito nos autos; 3º) está apenas acatando uma das últimas vontades de sua companheira que concedeu-lhe o direito de usufruto do imóvel; 4º) a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser reformada, pois não tem condições de arcar com esse pagamento, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade judiciária.

O Apelado não apresentou contrarrazões (ID 2279197, fl. 28)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005331-13.2014.8.08.0021

APELANTE:

DALTON MONERAT FAGUNDES

APELADO:
ANTONIO MARCOS ROCHA PEREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 2279193, fls. 71-79) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Imissão na Posse.

O Apelado buscou a tutela jurisdicional alegando que sua genitora adquiriu o imóvel descrito nos autos e o Apelante, que viveu em união estável com ela, se recusava a desocupá-lo, afirmando ter direito ao usufruto do bem.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida, seguiu-se o presente recurso.

A Ação de Imissão na Posse, de natureza petitória, se justifica no título dominial daquele que ainda não obteve a posse da coisa, que se encontra, injustamente, na posse de outrem.

O Autor da ação deve provar que é titular do domínio e que a posse do Requerido é injusta ou sem causa jurídica.

No caso dos autos, não há controvérsia acerca das alegações de que a genitora do Apelado adquiriu o imóvel e manteve união estável com o Apelante.

Assim, cumpre analisar se o Apelado possui, ou não, direito de permanecer no imóvel após o falecimento de sua companheira.

Consta na Escritura Pública (ID 2279087, fls. 07-09) juntada aos autos que o Apelante e a mãe do Apelado, de comum acordo, declararam que não haveria comunhão de bens:

5) ficando assim desde já eles 1º (primeiro) e 2ª (segunda) contratante, o seguinte: que caso vier ocorrer a dissolução da referida sociedade, ficam desde já ajustados e contratados que não irão exigir ou pleitear qualquer bem móvel ou imóvel um do outro, seja em juízo ou fora dele

Após praticamente onze anos da lavratura da mencionada escritura, o Apelado e sua genitora firmaram um “Termo de Compromisso” (ID 2279088), que assim dispõe:

“manifestamos o desejo por livre e espontânea vontade e pelo fato de morarmos no imóvel acima, juntamente com o Sr. DALTON MONERAT FAGUNDES, brasileiro, aposentado, CPF 069.214.186-34. RG 355.560 SSP-'MG,
expressar nosso desejo que em nossa falta
o Sr. DALTON MONERAT FAGUNDES, tenha o direito de usufruto do imóvel em questão, não podendo alugar, nem transferir, se comprometendo a: pagar todas as taxas (água, luz, IPTU e outros Impostos que vierem a incidir sobre a imóvel).

E ainda que na falta do Sr. DALTON o referido imóvel voltará por vias de direito, aos poderes dos herdeiros do Sr. ANTONIO MARCOS ROCHA PEREIRA.

O Termo de Compromisso confirma o disposto na Escritura Pública, pois afirma que o Apelante somente teria direito ao usufruto do imóvel no caso de falecimento do Apelado e de sua genitora.

Como ressaltado na sentença:

Ora, a vontade celebrada pelas partes não foi a de outorgar o usufruto do bem com o falecimento da mãe do autor, mas somente o de garantir o usufruto da coisa em caso do falecimento de ambos, Arzi e Antônio, evitando-se que os herdeiros desse último pudessem alienar o imóvel em detrimento do gozo e uso da coisa pelo requerido.

Os elementos de prova constantes nos autos não demonstram que a genitora do Apelado tenha outorgado a posse ou o usufruto do imóvel ao Apelante enquanto um dos dois (Apelado e sua genitora) continuassem vivos.

Desse modo, se o Apelado está vivo e requer a imissão na posse do bem, não há que se falar em direito ao usufruto do imóvel, pois a posse do Apelante é injusta.

A procedência da Ação de Imissão na posse requer a comprovação da condição de titular do imóvel controvertido e de que a posse exercida pela parte adversa é injusta, entendendo por "
injusta
" a posse desacompanhada de título jurídico que lhe confira legitimidade.

A doutrina e jurisprudência alinham-se para reconhecer que o conceito de "
posse injusta
" previsto no art. 1.228, CC, como requisito para a procedência da ação de imissão na posse, é mais amplo do que aquele tratado no art. 1.200, do mesmo diploma legislativo, que trata dos atributos da clandestinidade, violência e precariedade:

Para fins de compreensão sobre a legitimação passiva para a ação reivindicatória, a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa. A posse atacada na ação reivindicatória é aquela que, mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor. (ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves. Curso de Direito Civil: Reais. 12. ed. Vol. 5. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 294)

No caso em exame, restou demonstrado que o Apelado é titular do imóvel e que a posse exercida pelo Apelante não é justa, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao tema.

Prosseguindo, o Apelante afirma que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser reformada, pois não tem condições de arcar com esse pagamento, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade judiciária.

De fato, compulsando os autos verifico que o Apelante requereu na contestação (ID 2279088, fl. 32) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Ocorre que tal pedido não foi analisado pelo Magistrado, razão pela qual entende-se pelo deferimento tácito do benefício.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp n. 731.176/MS, DJe 3/3/2021, reafirmou entendimento no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
".

Ademais, restou demonstrado que o Apelado é idoso e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. Precedentes. [...] (TJES, Apelação Cível, 035140089323, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

[...] 1. Reputa-se prejudicada a renovação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede de apelação, vez que a ausência de apreciação do pleito pelo Juiz de primeiro grau, notadamente quando formulado no bojo da contestação, implica deferimento implícito da benesse. Mas, ainda que assim não fosse, é o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo. [...] (TJES, Apelação Cível, 011090120673, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

Contudo, a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

De modo que, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso apenas para sobrestar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005331-13.2014.8.08.0021

APELANTE:

DALTON MONERAT FAGUNDES

APELADO:
ANTONIO MARCOS ROCHA PEREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TITULARIDADE DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO USUFRUTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A procedência da Ação de Imissão na posse requer a comprovação da condição de titular do imóvel controvertido e de que a posse exercida pela parte adversa é injusta, entendendo por "
injusta
" a posse desacompanhada de título jurídico que lhe confira legitimidade. 2 - Os elementos de prova constantes nos autos não demonstram que a genitora do Apelado tenha outorgado a posse ou o usufruto do imóvel ao Apelante enquanto um dos dois (Apelado e sua genitora) continuassem vivos. 3 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp n. 731.176/MS, DJe 3/3/2021, reafirmou entendimento no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
". 4 - Recurso parcialmente provido, para suspender a condenação nos ônus da sucumbência.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.